Tribunal: STF
Processo: HC 70848
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". INDEFERIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL:
reiteração  da que foi  interposta pelo  co-réu. IDENTIDADE DE PENAS:
apenas  o   co-réu  e   reincidente  e   ostenta  maus  antecedentes.
COMPETÊNCIA.
          O  indeferimento da revisão  criminal tem duplo fundamento:
1)  reiteração  da   que  foi  formulada   pelo  co-réu,  fundada  em
insuficiência  de provas, tendo praticado o mesmo crime, com idêntica
conduta e recebendo igual apenação; 2) não cabe revisão criminal para
rediscutir  provas.  Fundamento  suficiente.  Pedido  conhecido nesta
parte, mas indeferido.
          Aplicação de pena idêntica a do co-réu, que e reincidente e
tem  maus antecedentes.  Não apelada  a  sentença, o  coator continua
sendo  o Juiz  singular e,  assim, esta  Corte não  e competente para
processar  e julgar  o pedido,  não conhecido  nesta parte. Mesmo que
conhecido,  não poderia ser deferido, porque a pena-base foi agravada
pelos  maus antecedentes dos  reus. Se o  Juiz errou ao não agravar a
pena  do co-réu pela reincidencia  e o Ministério Público não apelou,
este  fato não beneficia  o paciente  e nem agrava,  agora, a pena do
co-réu.